Tribunal: STF
Processo: Rcl 72081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Federação PSOL REDE em Santa Vitória do Palmar e Andre Rota Sena contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5155679- 58.2024.8.21.7000), que teria violado o entendimento desta CORTE na ADI 6.678-MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ocorreu que no ano de 2012, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul moveu ação civil pública em desfavor do candidato Claudio Fernando e outro (até 2010, respectivamente prefeito e vice de Santa Vitória do Palmar), a qual foi julgada procedente, culminando na sua condenação pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 12, I e II da LIAI – em fevereiro de 2016, sentença anexa), vejamos: 



    […]



    Em sede de apelação, o candidato Claudio Fernando obteve parcial êxito, apenas para o fim de reduzir para 3 (três) anos o prazo de suspensão dos seus direitos políticos, a teor da sanção contida no art. 12, II da LIA, mantendo-se os demais termos da condenação. Foram manejados recursos especial e extraordinário, os quais foram não admitido e negado o seguimento, de tal sorte que, em agravo de instrumento, negou-se provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação dolosa do candidato Cláudio Fernando em 06/10/2021. Vejamos trechos do acórdão (acórdão anexo): 



    […]



    Durante a execução da sanção, já no corrente ano de 2024, o candidato Cláudio Fernando requereu a suspensão do cumprimento de sentença no que tange a medida de suspensão dos direitos políticos, com base na liminar proferida em 01 de outubro de 2021 nos autos da ADI 6678, cuja relatoria cabe atualmente ao Eminente Ministro André Mendonça da Egrégia Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, insistindo o mencionado candidato que sua condenação teria natureza culposa, e não dolosa. 



    Tal pedido foi indeferido pelo D. Juízo de origem, destacando-se da decisão que a condenação do candidato Cláudio Fernando foi por ato de improbidade administrativa de natureza dolosa (decisão anexa), vejamos: 



    […]



    Contra tal decisão o mencionado candidato interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, distribuído ao órgão jurisdicional donde emanou a decisão ora reclamada, a Colenda 2ª Câmara Cível do TJRS (por prevenção diante da apelação), autos eletrônicos n.º 5155679-58.2024.8.21.7000, sustentando que na ADI n.º 6678II foi determinada a suspensão da vigência da suspensão dos direitos políticos, nos casos de condenação nos art. 10 e 11 da LIAIII por ato culposo, e reiterou que não foi condenado por ato doloso. 



    […]



    Neste contexto, o candidato Claudio Fernando provocou a Justiça Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar – RS, em meados de julho de 2024, requerendo liminarmente a expedição de sua certidão de quitação eleitoral (autos eletrônicos n.º 0600053- 66.2024.6.21.0043), sendo deferido o pedido urgente (posteriormente confirmado em sentença e decisão de embargos de declaração – decisões anexas), fundamentando aquela I. Magistrada seu entendimento no cumprimento da decisão liminar concedida no agravo de instrumento de origem, donde emana a decisão ora reclamada. Vejamos trecho da decisão liminar no âmbito eleitoral, exarada aos 05 de agosto de 2024: 



    […]



    Cumpre esclarecer, que em 19 e 20 de agosto de 2024, tanto o candidato André Selayaran (MDB), quanto os ora Reclamantes (PSOL), ajuizaram ações de impugnação ao registro de candidatura do candidato Claudio Fernando (PT) (0600217- 31.2024.6.21.0043), sustentando, entre outras razões, que a condenação do agravante do processo de origem é por ato de improbidade administrativa de natureza dolosa, razão pela qual restava inaplicável os termos da liminar contida na ADI 6678 – AIRCs anexas. 



    Ao julgar os pedidos, o I. Magistrado Singular da Justiça Eleitoral da 43ª Zona do Rio Grande do Sul, sequer adentrou ao mérito da questão, restringindo-se apenas ao cumprimento a decisão liminar concedida no agravo de instrumento de origem, asseverando: 



    […]



    Com efeito, o mencionado candidato foi condenado nos incisos II e III do art. 12 da LIA. Óbvio que não se nega a suspensão da expressão contida no inciso III “suspensão dos direitos políticos”, e neste ponto deveras aplicável a liminar da ADI 6678, vez que em controle de constitucionalidade concentrado direcionou-se tal mandamento tanto para condutas dolosas como culposas, violadoras dos princípios da administração pública. 



    Contudo, já quanto à condenação no inciso II, do art. 12 da LIA, inaplicável a liminar da ADI 6678, na medida em que a restrição de suspensão dos direitos políticos apenas aos casos de natureza culposa não alcança a sanção do candidato Claudio Fernando, a qual, conforme exaustivamente reiterada, corresponde a conduta dolosa. 



    […]



    O candidato Claudio Fernando foi condenado por ato de improbidade administrativa com prejuízo ao erário na forma dolosa, pelo que deve ter seus direitos políticos suspensos nos termos da sentença transitada em julgado colacionada anteriormente, na esteia do art. 1º, I, alínea “l” da LC 64/90 (lei da ficha limpa, LC 135/2010)V. A gradação observada e decidida na ADI 6678 não contempla a suspensão da sanção do candidato Claudio Fernando no que se refere à conduta mais grave (art. 12, II e art. 10 da LIA – doloso, danos ao erário).”



    Requerem, ao final, “seja a presente reclamação julgada procedente, consolidando a liminar eventualmente concedida, para o fim de cassar a decisão reclamada (exorbitante do julgado na ADI 6678) determinando-se o imediato cumprimento da decisão para posterior lavratura do acórdão (art. 992 e 993 do CPCVIII) ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido nos autos ADI 6.678-MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, na qual foi deferida medida liminar, pelo Min. GILMAR MENDES, em substituição ao Min. MARCO AURÉLIO.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anoto que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada, Claudio Fernando Brayer Ferreira, então Prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar, foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa – ante a ausência de transferências das contribuições sindicais descontadas dos servidores municipais ao Sindicato e a concessão de licença a servidores para o exercício de mandato classista em sindicato não regularmente registrado – com base nos arts. 10, 11 e 12, II e III, da Lei 8.429/1992, com aplicação das sanções de ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, em decisão que transitou em julgado em 06/10/2021.



    Durante a fase de cumprimento da sentença, o beneficiário requereu o sobrestamento da sanção de suspensão dos direitos políticos, com fundamento na ADI 6.678, que foi inicialmente indeferido. Posteriormente, em antecipação de tutela no Agravo de Instrumento, o pedido foi deferido nos seguintes termos (Processo 5155679-58.2024.8.21.7000 - eDoc. 10):



    “Como dito antes, os réus foram condenados por ato de improbidade administrativa doloso, tipificados nos artigos 10 e 11, restando aplicadas as sanções previstas no art. 12, II e III, todos da Lei nº 8.429/1992. Ainda, o agravante, ora embargado, teve a suspensão dos seus direitos políticos com fulcro no art. 12, II e III, da LIA.



    Neste momento lembro que a liminar deferida em 01/01/2021, na ADI nº 6678, prescreve o seguinte:



    […]



    Assim, quanto as sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, a liminar acima transcrita não limita a suspensão do referido dispositivo legal aos atos de improbidade de natureza culposa, atingindo também os de natureza dolosa, como é o caso.



    […]



    Importante lembrar que a penalidade de suspensão dos direitos políticos é única, de forma que não é possível suspender esta com fulcro na letra "b)" da liminar deferida na ADI nº 6678 e, ao mesmo tempo, manter o cumprimento de sentença neste ponto em razão de a condenação, quanto ao disposto no art. 12, II, da LIA, não abranger ato doloso.



    […]



    Assim, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, ante a presença dos pressupostos legais (art. 1.019, I, do CPC), fins de suspender os efeitos da sentença, somente em relação à suspensão dos direitos políticos do ora agravante, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.” 



    Essa decisão produziu efeitos na seara eleitoral, permitindo ao beneficiário a obtenção de certidão de quitação eleitoral, cujo pedido (Petição Cível 0600053-66.2024.6.21.0043) foi deferido, em liminar, pela Justiça Eleitoral nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “Veja-se, portanto, que os efeitos da sentença, em relação à suspensão dos direitos políticos do peticionante, por ora, estão suspensos, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 



    Assim, pelo menos por enquanto, não há óbice para expedição de certidão de quitação eleitoral. Todavia, importante consignar que se trata de decisão com efeitos transitórios, devendo a certidão de quitação eleitoral ser expressa nesse sentido. 



    Desse modo, atenta à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ao peticionante CLÁUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA, diante do restabelecimento de seus Direitos Políticos, até o julgamento do mérito no Agravo de Instrumento nº 5156679-58.2024.8.21.7000/RS.”



    A decisão liminar foi confirmada, destacando-se que “a decisão que autorizou a emissão da Certidão de Quitação Eleitoral do peticionante apenas deu cumprimento à liminar concedida em sede de agravo de instrumento perante o Eg. TJRS. Embora precária, a decisão determinou a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação de improbidade administrativa, no tocante à suspensão dos direitos políticos de Cláudio Fernando Brayer Pereira” (eDoc. 12).



    Consideradas tais circunstâncias, a Justiça Eleitoral deferiu “o pedido de registro de candidatura de CLÁUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA, para concorrer ao cargo de Prefeito no Município de Santa Vitória do Palmar, eis que o pedido se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019” (Processo 0600217-31.2024.6.21.0043)(eDoc. 17).



    Em seguida, um dos ora reclamantes – Federação PSOL/REDE – opôs Embargos de Declaração em face da sentença que deferiu o registro de candidatura do beneficiário, os quais forma julgados improcedentes por ausência de vícios (eDoc. 18).



    Estabelecidas as circunstâncias fático-jurídicas do caso, passo ao exame da controvérsia.



    Na presente hipótese, com razão as partes reclamantes.



    Em relação à ADI 6.678, observa-se que foi proferida decisão liminar pelo Min. GILMAR MENDES, em substituição ao Min. MARCO AURÉLIO, Relator originário da causa, nos seguimentos termos:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.” 



    Os reclamantes sustentam que a referida suspensão não se aplica ao processo em exame, tendo em vista que a condenação do beneficiário se deu por atos de improbidade administrativa dolosos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92.



    De fato, ao apreciar a medida cautelar nos autos da ADI 6.678, o Min. GILMAR MENDES, bem delimitou a controvérsia presente para a emissão do juízo de cognição sumária assentando que, “discute-se a compatibilidade dos incisos II e III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, no que permitem a suspensão dos direitos políticos de agentes que tenham causado dano ao erário mediante atos culposos de improbidade ou violado princípios da administração pública, com os artigos 15 e 37, § 4º, da Constituição Federal”. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos.



    No caso particular, a condenação do beneficiário da decisão reclamada se fundamentou na prática de ato doloso de improbidade administrativa:



    “Nas infrações de improbidade descritas no art. 10 da Lei 8.429/92 não se abre mão da prova de prejuízo ao erário, o que, in casu, restou efetivamente demonstrado, embora o Ministério Público não tenha apontado o valor exato do prejuízo, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença. Comprovada também o dolo dos demandados, pois cientes de qual o sindicato que efetivamente representava os funcionários do Município de Santa Vitória do Palmar, mantiveram-se deliberadamente inertes.”



    Nesse contexto, a decisão reclamada, proferida nos autos do cumprimento de sentença – ao sobrestar a sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa praticada pelo beneficiário – viola o entendimento desta CORTE fixado na ADI 6.678-MC.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para, desde logo, (i) julgar IMPROCEDENTE o pedido de “extinção ou, alternativamente, suspensão do cumprimento de parte da condenação, no que tange à suspensão dos direitos políticos”, formulado pelo ora beneficiário, Cláudio Fernando Brayer Pereira, nos autos do Pedido de Suspensão de Cumprimento de Sentença, Processo 5000366-80.2012.8.21.0063, que tramita perante o TJRS e, ainda, (ii) INDEFERIR o pedido de quitação eleitoral (Petição Cível 0600053-66.2024.6.21.0043), bem como (iii) INDEFERIR o pedido de registro de candidatura do beneficiário Cláudio Fernando Brayer Pereira, em razão da manutenção da sua inelegibilidade (Processo 0600217-31.2024.6.21.0043), que tramitam perante o TRE-RS.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se com URGÊNCIA o TRE-RS e o TJRS, encaminhando cópia da decisão, para imediato cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente